Tribunal: TJDFT
Processo: 0732722-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732722-71.2023.8.07.0001 RECORRENTES: FELIPE BONI DE CASTRO, EMPRESA BRASILIENSE DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Monitória. Cerceamento de defesa não configurado. Instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças. Alegação genérica de excesso de cobrança em razão de cláusulas abusivas. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 370, 371, 373, inciso II, e § 1o, e 396, todos do CPC, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, sem qualquer fundamentação que justificasse a desnecessidade das provas requeridas. Indica que correu ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto foi impedida de comprovar o excesso de execução e revisar os encargos e valores estipulados nos contratos firmados entre as partes, que resultaram na formalização do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, objeto da execução. Assevera a inaplicabilidade do REsp 973.827/RS e dos enunciados 539 e 541, ambos das Súmulas do STJ, ante a ausência de similitude fática; c) artigos 425, § 2o, e 778, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a mera juntada de cópia digitalizada não produz os efeitos próprios da cártula original, pois impede a análise da cadeia de endossos ou da eventual quitação exarada no verso; d) artigos 6o, inciso III, 46, e 52, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando a aplicação das normas consumeristas ao caso, ao argumento de que possui vulnerabilidade técnica, informacional e econômica, nos termos da teoria finalista mitigada. Ressalta que o afastamento do CDC implicou, por consequência, a indevida negativa de inversão do ônus da prova e da exibição dos documentos bancários, vilipendiando o direito à informação, bem como a exigência de clareza das cláusulas contratuais e o dever de detalhamento dos encargos e custos totais das operações financeiras relacionadas a cada contrato/operação e aos valores descritos no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 355, inciso I, 370, 371, 373, inciso II, e § 1o, 396, 425, § 2o, e 778, todos do CPC, e 6o, inciso III, 46, e 52, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a documentação constante dos autos basta para o julgamento da causa, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, além da documental [...] Acrescento que o contrato de confissão de dívida é claro quanto aos índices de juros cobrados e demais encargos e o demonstrativo de débito [...] No mais, o apelo reproduz, essencialmente, razões que foram analisadas na sentença, da lavra do MM. Juiz Mateus Braga de Carvalho (id 60693960), que adoto como fundamentação: [...] No caso concreto, a parte ré não se enquadra no conceito de consumidor prescrito pelo art. 2o do CDC, porque utiliza o serviço prestado pela ré para o desempenho de sua atividade econômica, isto é, com fins profissionais. Destarte, não há a retirada do bem ou serviço do mercado de consumo. Outrossim, também não é possível a aplicação da teoria finalista mitigada, porque a parte ré não logrou provar que se encontra em uma situação de vulnerabilidade em relação à ré [...] Ademais, não sendo o caso de aplicação do CDC, deve também ser negada a inversão do ônus da prova e o pedido da parte requerida de juntada de documentos por pela autora [...] Por conseguinte, verifico não ser necessária a produção de prova pericial, que somente tornaria o processo mais dispendioso e demorado, em prejuízo do direito das partes à razoável duração do processo [...] Destarte, rejeito o pedido de produção de prova oral [...] No caso concreto, o instumento particular de confissão de dívida foi juntado e autenticado pelo advogado da parte autora, fazendo a mesma prova que o original. Outrossim, em que pese a parte ré tenha requerido a juntada do instrumento original, em nenhum momento impugnou a autenticidade da cópia juntada [...] Destarte, a parte requerida não logrou provar a veracidade de suas alegações ou mesmo gerar dúvida razoável quanto ao direito da autora, que encontra-se consubstanciado em documento escrito assinado por ambas as partes. Portanto, havendo previsão normativa e contratual para tanto, configuram-se exigíveis os valores constantes do instrumento particular de confissão de dívida que instrui a petição inicial da presente ação monitória [...] Os apelantes, ao assinarem o contrato de confissão de dívida, manifestaram sua ciência sobre todos os valores cobrados e os empréstimos que foram inclusos no instrumento, ou seja, o instrumento contratual contém valor reconhecido pelo devedor, bem como o prazo de vencimento e os encargos sobre ele incidentes. A simples afirmação de suposta cobrança abusiva nos contratos bancários originais referentes à contratação dos empréstimos inadimplidos, sem a devida indicação das cláusulas contratuais não é suficiente para justificar qualquer contestação [...] Na espécie, o instrumento particular de confissão de dívida, firmado em 27/02/2023 (id 60692548) prevê uma variação entre o percentual dos juros anual e o duodécuplo mensal, o que evidencia a capitalização mensal de juros, que é admitida (ID 64855428). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016